Tribunal: TJDFT
Processo: 0725708-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725708-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMEN MEIRELLES SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (autos no 0704463-49.2022.8.07.0018) que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e determinou a aplicação do IPCA-E. Sem preparo ante a isenção legal. É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porque foi oposto embargos de declaração em face da decisão agravada (ID. 131848614 – autos principais) pela ora agravada, Carmen Meirelles Sampaio, e o referido embargo ainda está pendente de julgamento. Assim, considerando que pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade, para cada ato judicial recorrível há um só recurso admitido pelo ordenamento jurídico[1], deixo de conhecer o presente agravo de instrumento. Ademais, haveria tumulto processual caso o presente agravo de instrumento fosse julgado e sobreviesse eventual modificação da decisão agravada após o julgamento dos embargos de declaração. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude do não cabimento do recurso interposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 18:01:41. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador